Tribunal: TJBA
Processo: 8066650-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066650-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONI LIRA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, SERGIO SCHULZE

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA ENVOLVENDO MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE NESTE MOMENTO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO EM SI E NOTIFICAÇÃO DA MORA. MORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. TEMA/STJ 1.132. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
Em relação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deixa-se de receber o recurso, haja vista que em nenhum momento da decisão o Juízo a quo tratou sobre a inaplicabilidade do CDC na espécie, faltando ao agravante interesse recursal nesse ponto .No tocante aos demais pontos (da limitação da taxa de juros pactuada; do seguro de proteção financeira e sua ineficácia; da ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente), deixa-se de admitir o recurso, de pronto, haja vista que as matérias ainda não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau, de modo que qualquer manifestação deste segundo grau, neste momento, configuraria indevida supressão de instância.

2.
não se vislumbra nulidade em relação à ausência de certidão do depósito do título de crédito original na Secretaria da Vara. O devedor não justificou a concreta necessidade (fato concreto impeditivo da cobrança do débito), para fazer-se necessária a apresentação do título original.

3
. Em relação à notificação extrajudicial, depreende-se dos autos originários (ID. 348762264 – PJE 1g) que o agravado utilizou-se da carta registrada com aviso de recebimento, e, mesmo sem recebimento, já seria o bastante para configurar a mora, na forma decidida no TEMA/STJ 1.132. Não obstante, verifica-se também do ID. 348762264 – PJE 1g que ante o não recebimento do AR, foi efetuado o protesto do título, notificando o devedor por edital.

4
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8066650-72.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
RONI LIRA SILVA
e
, como parte agravada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça